Tribunal: TJSP
Processo: 1038992-59.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde - Ação de Obrigação de Fazer – Pretensão de compelir a ré ao custeio de órtese craniana e do tratamento prescrito ao autor, portador de "braquicefalia e plagiocefalia posicionais" – Sentença de procedência – Inconformismo da ré, alegando que não há cobertura contratual para o tratamento pleiteado, sendo que o uso de órtese craniana não é ligada ao ato cirúrgico e

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde - Ação de Obrigação de Fazer – Pretensão de compelir a ré ao custeio de órtese craniana e do tratamento prescrito ao autor, portador de "braquicefalia e plagiocefalia posicionais" – Sentença de procedência – Inconformismo da ré, alegando que não há cobertura contratual para o tratamento pleiteado, sendo que o uso de órtese craniana não é ligada ao ato cirúrgico e seu uso é controverso e que é vedada a livre escolha de marca do produto, devendo o segurado arcar com a diferença do valor da órtese disponibilizada pelo plano, uma vez que já atende suas necessidades – Descabimento - Cabe ao médico que acompanha o paciente, e não ao plano de saúde, determinar qual o tratamento adequado para a moléstia que acomete o autor, de modo que, havendo prescrição médica e sendo o tratamento coberto pelo contrato, a recusa da ré é ilegal – Abusividade, ademais, de cláusula que exclui a cobertura de órtese, quando indispensável ao tratamento prescrito, pois seu fornecimento não pode ser objeto de exclusão, devendo a apelante arcar integralmente com o tratamento prescrito – Hipótese em que a escolha da órtese indicada que tem como objetivo evitar procedimentos cirúrgicos futuros - Recurso desprovido.